Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENTIDADE RELIGIOSA. EX SEGUIDOR DA IGREJA. OFENSAS MORAIS E ATENTATÓRIAS AO SENTIMENTO RELIGIOSO. PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS EM PLATAFORMA VIRTUAL. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. QUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E MANEJO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ENTIDADE RELIGIOSA. SUJEIÇÃO A CRÍTICAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. CONDUTA IRREGULAR. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO (CF, ART. 5o, IV, V e X; CC, ARTS. 186, 188, I, E 927). DANO MORAL. PRESSUPOSTOS NÃO QUALIFICADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CONSOANTE AS BALIZAS LEGAIS. MENSURAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO. LEGITIMIDADE. INCIDENTES PROCESSUAIS E AGRAVOS AVIADOS NO CURSO DA DEMANDA. PONDERAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE VENCEDORA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. MULTA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. ELISÃO. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas ao enfocado ou que seja manejado sob a forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra do alcançado pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V e X).
2. Conquanto a liberdade de expressão e opinião encartem a formulação de críticas, não acobertam a formulações de ofensas pessoais à guisa de manifestações legítimas, que, a seu turno, encerrando abuso de direito de manifestação, trasmudam-se em ato ilícito, ensejando a responsabilização do agente na conformidade da sua postura e das ofensas que engendrara com sua conduta, pois destoante do sistema jurídico que ofensas pessoais passíveis de atentarem contra a incolumidade pessoal do afetado, maculando os direitos da sua personalidade, notadamente a honorabilidade, dignidade e bom nome, sejam legitimadas sob a moldura do exercício regular do direito constitucionalmente resguardado (CF, art. 5°, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, e 927).
3. Conquanto inolvidável a garantia constitucional assegurada ao livre exercício das atividades de cunho religioso e à liberdade de credo, as entidades religiosas e seus condutores estão sujeitos à perscrutação de suas atividades, tornando-os passíveis, inclusive, de críticas que, desde que não desandem para ofensas pessoais ou imprecação de inverdades, não encerram ato ilícito, donde, conquanto ex-integrante e frequentador da confissão religiosa tenha reportado fatos que, sob sua ótica, estariam em desacordo com os ensinamentos religiosos que entende serem mais consentâneos com sua formação espiritual, não incorre em ato ilícito, obstando que seja penalizado sob o prisma de que teria maculado os direitos da personalidade da entidade afetada por encerrar simples e puro exercício regular do direito que o assiste de se expressar (CF, art. 5o, IV, V e X; CC, arts. 186, 944 e 927).
4. As manifestações alinhadas por ex-integrante de igreja em plataforma virtual visando reportar suas experiências e seu desalento e desapontamento para com a pregação e interpretação dos ensinamentos divinos perfilhados pelos condutores da confissão religiosa, ainda que encerrem postura crítica, não contendo nenhuma agressão nem atentado contra a honra objetiva ou credibilidade da igreja, encerram simples e legítima manifestação da liberdade de expressão e opinião, sendo acobertados como direito e garantia fundamental pelo legislador constitucional, obstando que sejam reputadas ato ilícito e coibidas com essa conformação, sob pena, inclusive, de se tornar como admissível apenas manifestações venturosas e lisonjeiras em descompasso com as divergências de opinião próprias da sociedade.
5. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada entre os limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa (NCPC, art. 85, § 2o), observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, ensejando a apreensão de que, fixada em importe coadunado com os serviços fomentados, pois mensurados no teto legal ante a complexidade e o dispêndio de tempo exigido dos patronos da parte vencedora, notadamente face aos incidentes, impugnações e recursos aviados no curso processual, do tempo de tramitação do feito, deve ser prestigiada a mensuração levada a efeito por se afigurar coadunada com os serviços desenvolvidos.
6. Conquanto rejeitados embargos de declaração por não ter incorrido a sentença nos vícios que legitimam sua declaração, não se divisa situação apta a ensejar a penalização da embargante se não restarem revestidos de conteúdo manifestamente protelatórios por ter aparelhado a pretensão aclaratória, tornando inviável que seja sancionada na forma autorizada (CPC, art. 1.026, §2o).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para afastar a multa imposta. Unânime.